Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. MISSIVA RECEBIDA EM ENDEREÇO QUE NÃO ERA MAIS O DA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA À AGRAVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme preconiza o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode alegar, entre outras questões, a “falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”.
1.1. Na hipótese, a agravante foi considerada revel na fase de conhecimento e só integrou o processo na fase de cumprimento de sentença. Na primeira oportunidade, a recorrente arguiu a nulidade da sua citação por meio de exceção de pré-executividade. Portanto, não há falar em eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508).
2. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por adotar a teoria da aparência, perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiros, os quais, sem nenhuma ressalva, identificam-se como representantes da empresa, ainda que desprovidos de poderes expressos de representação, e assinam o documento de recebimento (v.g., AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 22/04/2019).
3.1. A validade da citação postal da pessoa jurídica, portanto, deve observar dois destacados requisitos: (i) o envio da missiva para o seu endereço de funcionamento; e (ii) que ela seja recebida naquele local, ainda que seja por terceiro que não apresentou qualquer reserva.
4. Na hipótese, a citação da apelante se revela nula, porquanto a carta citatória foi enviada para o seu antigo endereço, local em que, no momento do recebimento da missiva, já funcionava outra pessoa jurídica. Além disso, o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à agravante, sócio da pessoa jurídica que se instalou no local após a mudança da agravante. Logo, afasta-se a incidência da teoria da aparência e do disposto no § 2o do art. 248 do CPC.
5. Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da citação, bem como de todos os atos processuais posteriores, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa pela agravante na ação de conhecimento, cujo prazo deverá fluir a partir de sua intimação, por meio de seu advogado.
6. RECURSO PROVIDO.